Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONTRATO DE SEGURO GARANTIA. VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CONCLUSÃO ANTECIPADA. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENCERRAMENTO. PRÊMIO DO SEGURO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e da impossibilidade de restituição antes do efetivo ateste de conclusão das obras pela segurada, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil).
3. Caso em que as apólices de seguro trazem expressa disposição acerca da vigência e encerramento do contrato, assim como da garantia. As estipulações estão redigidas com clareza e objetividade, não havendo que se falar em abusividade abstrata ou em cláusulas de interpretação ambígua ou contraditórias. Também não comprovado eventual defeito do negócio jurídico ou vício preexistente.
4. Como o seguro é essencialmente contratado em seu favor, servindo como garantia da regular consecução integral do objeto contratual, expressamente prevista a necessidade de o “segurado” comunicar à “seguradora” acerca de quaisquer modificações nas condições originariamente contratadas, e, em especial, com relação à conclusão do empreendimento, observando, para tanto, as formalidades estabelecidas. Mera expedição administrativa do “habite-se” não induz automática resolução dos contratos de seguro, por contrariar a forma contratualmente prescrita; por implicar em providência antecipada que ignora a esfera jurídica de um dos envolvidos, o próprio segurado; e, também, porque sequer foi comprovado o conhecimento inequívoco e contemporâneo da sua ocorrência pela seguradora, ainda que por ato da própria tomadora.
5. Como negócio jurídico bilateral, oneroso e consensual, o contrato de seguro cria vantagens, expectativas e gera obrigações para todos os envolvidos; e sua formação exige manifestação recíproca de vontade e prévia aceitação entre os contratantes. A lei, inclusive, determina que as partes são obrigadas a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). Essa garantia, que também respalda na força obrigatória dos contratos, busca justamente propiciar um mínimo de segurança jurídica e previsibilidade entre os contratantes.
6. Concluído o empreendimento o segurado deveria vistoriá-lo e, entendendo não haver pendências, notificar a seguradora para rescindir o contrato, que, para as seguradoras, esteve vigente até a data em que efetivamente recebida a comunicação. Como bem definido em sentença, apenas naquela data a segurada confirmou não haver pendências a serem sanadas pela construtora e, a partir daí, elaborados os cálculos para restituição do prêmio. Por outro lado, se, de fato, a seguradora poderia ter sido comunicada antes e o segurado tardou injustificadamente a atestar a conclusão do empreendimento, a ensejar menor restituição, trata-se de questão a ser discutida em demanda autônoma contra a Caixa Econômica Federal que, por ato próprio, responde por eventuais prejuízos decorrentes de sua conduta.
7. Recurso conhecido e desprovido.